Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707166-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILEIA SILVA AGUIAR AGRAVADO: DF LEGAL/AGEFIS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sileia Silva Aguiar contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida por ela consistente em suspender os efeitos do auto de notificação H-0368-973006-AEU e do auto de interdição H-0186-972893-AEU para que ela possa dar continuidade às suas atividades comerciais no quiosque até solução final da regularização requerida junto à Administração Regional do Sudoeste/Octogonal. Sileia Silva Aguiar informa que seu quiosque foi notificado e interditado em 19.2.2025 pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) por exercer atividade econômica sem o certificado de licenciamento. Afirma que a falta dos documentos foi causada exclusivamente pela morosidade da Administração Pública, uma vez que o processo administrativo SEI 00302-00001234/2021-11 (no qual ela requereu a emissão do termo de autorização de uso) está paralisado desde 19.9.2022. Assegura que entregou toda a documentação necessária para a confecção do termo de autorização de uso e que aguarda a tramitação do processo na Administração Regional do Sudoeste/Octogonal e na Secretaria Executiva das Cidades. Avalia que a interdição do seu estabelecimento sob a justificativa de falta de dados da ocupação no certificado de licenciamento é desproporcional e desarrazoada, na medida em que a responsabilidade pela inclusão destes dados/emissão do termo de autorização de uso é de órgão que pertence à mesma estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal). Argumenta que o processo administrativo SEI 00302-00001234/2021-11 está sem análise há mais de dois (2) anos, mesmo com todos os documentos exigidos juntados. Sustenta que a falta de celeridade da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal em tramitar e analisar o processo administrativo SEI 00302-00001234/2021-11 causa-lhe insegurança, além de deixá-la em situação irregular. Entende que o quiosque não pode ser interditado sem que o requerimento de autorização seja analisado previamente pela Administração Pública. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos do auto de notificação H-0368-973006-AEU e do auto de interdição H-0186-972893-AEU para que ela possa dar continuidade às suas atividades comerciais no quiosque até solução final da regularização requerida junto à Administração Regional do Sudoeste/Octogonal. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de suspensão dos efeitos dos autos de notificação/infração emitidos em razão do exercício de atividade econômica sem licenciamento ou sem documento no local. A Lei Distrital n. 4.257/2008 estabelece os critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas e dá outras providências. O art. 15 da Lei Distrital n. 4.257/2008 dispõe que é permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento. O auto de interdição (H-0186-972893-AEU) foi emitido em razão do exercício de atividade econômica sem certificado de licenciamento. O auto de notificação (H-0368-973006-AEU) foi emitido em decorrência do uso de área pública sem o devido termo de permissão de uso. É inconteste que a agravante não cumpria o disposto no art. 15 da Lei Distrital n. 4.257/2008, uma vez que exercia atividade econômica sem o respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, motivo pelo qual a aplicação de penalidade pela Administração Pública não era uma faculdade, mas sim um dever. A interdição é uma das sanções previstas no art. 16, inc. III, da Lei Distrital n. 4.257/2008 para os casos de descumprimento do art. 15 do mesmo diploma legal. O art. 21, § 2o, da Lei Distrital n. 4.257/2008 autoriza a interdição sumária por descumprimento ao disposto no art. 15 da referida lei. A Administração Pública, por intermédio de sua entidade administrativa competente – Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) –, agiu conforme a legalidade. Trata-se do exercício do poder de polícia, externado por meio da prática de ato administrativo dotado de propriedades jurídicas específicas que conferem prerrogativas ao Poder Público para que este consiga atingir os seus desideratos. Os atributos concernentes à imperatividade e à autoexecutoriedade dos atos administrativos estão amparados pelas normas supracitadas. A agravante tinha ciência da irregularidade e de que a obtenção de alvará perante o Poder Público antes de iniciar qualquer atividade econômica era necessária. O acolhimento da pretensão da agravante ensejaria ofensa ao princípio constitucional da isonomia, uma vez que o exercício de atividade econômica sem observância às formalidades legais específicas afronta o princípio da legalidade e confere vantagem desarrazoada a um administrado em desfavor dos demais. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela requerida, na medida em que a probabilidade de provimento do recurso não ficou demonstrada. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) e ao Distrito Federal para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator